Tribunal: TJBA
Processo: 8062331-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062331-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA SUELY DA GAMA

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

AGRAVADO: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA, JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES, ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO DE UM DOS RÉUS. AGRAVO DE INSTRUMENOT INCABÍVEL.

1
. A decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação não é agravável, pois não está prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

2
. Tratando-se de complexo processo de usucapião, com vários réus, várias citações de confinantes ainda pendentes e possível interesse fazendário, com diversas diligências a serem promovidas e toda a fase instrutória ainda por se desenvolver, não há urgência que justifique mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC para fins de se avaliar se a contestação de um dos réus é ou não é intempestiva, visto que ainda que sua revelia seja pronunciada, nenhuma relevante guinada processual ocorrerá e não será imediatamente proferida sentença. Desta forma, o tema pode e deve ser reexaminado pelo Tribunal apenas em grau de apelação.

Agravo interno a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos o agravo interno interposto nestes autos
8062331-90.2025.8.05.0000
, em que é agravante SONIA SUELY DA GAMA e em que é agravada IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça